Tribunal: TJSP
Processo: 1000259-23.2020.8.26.0698
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de Inexistência de Débito, c.c. Obrigação de não fazer, Repetição de Indébito e Indenização por danos materiais e morais. Preliminar de não conhecimento do Recurso suscitada em sede de Contrarrazões. Descabimento. Preenchimento dos requisitos do artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Insurgência da Autora quanto à violação do dever de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de Inexistência de Débito, c.c. Obrigação de não fazer, Repetição de Indébito e Indenização por danos materiais e morais. Preliminar de não conhecimento do Recurso suscitada em sede de Contrarrazões. Descabimento. Preenchimento dos requisitos do artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Insurgência da Autora quanto à violação do dever de informação na fase pré-contratual, constante na realização de Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC. Descabimento. Termo de adesão que não deixa dúvidas quanto a contratação na modalidade cartão de crédito consignado. Autora admitiu a relação com o Banco Réu, bem como que lhe foi disponibilizado o valor do crédito. Alegada abusividade e ilegalidade não evidenciada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a verba honorária para 12% do valor da causa atualizado, observando os benefícios Justiça Gratuita concedida.